Tribunal: STF
Processo: ARE 1121695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Previdenciário. Redirecionamento da execução. Responsabilidade pelo adimplemento de execuções de ações em andamento e futuras de dívidas pretéritas. Lei 17.435/12 do Estado do Paraná. Irretroatividade da lei. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 102, inciso III, c, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do permissivo constitucional. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmulas nº 280/STF. 



    3. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.